Tribunal: TJMT
Processo: 1026532-53.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026532-53.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON PESSOA PAULINO EIRELI - CNPJ: 04.736.109/0001-42 (EMBARGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), CAMIL CACERES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.959.825/0001-38 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CAMIL CACERES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.959.825/0001-38 (EMBARGANTE), JANINE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 036.326.071-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1026532-53.2021.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CIVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – CÁLCULO QUE INSTRUI O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REALIZADO DE ACORDO COM O COMANDO DA SENTENÇA EXEQUENDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1026532-53.2021.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1026532-53.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:
CAMIL CACERES MINERACAO LTDA.

EMBARGADO:
ANDERSON PESSOA PAULINO EIRELI
.

Processo na origem n.o 1026532-53.2021.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
CAMIL CACERES MINERACAO LTDA
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso
do embargante para
manter a sentença que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinto o cumprimento de sentença
.

O Apelo n.o 1026532-53.2021.8.11.0041 restou assim ementado (ID 192029650 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CIVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – CÁLCULO QUE INSTRUI O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REALIZADO DE ACORDO COM O COMANDO DA SENTENÇA EXEQUENDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se faz possível atribuir efeito suspensivo ao recurso diante da ausência de um dos requisitos do art. 1.012, § 4o, do CPC, porquanto não demonstrado o perigo de dano.

Não há que se falar em nulidade da citação na fase de conhecimento realizado na forma eletrônica, se restou certificado nos autos que houve o prévio cadastramento da empresa apelante nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Não se verifica a ilegitimidade da apelante para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, uma vez que foi ela a condenada na fase de conhecimento ao pagamento da indenização, e já se encontra preclusa a arguição de ilegitimidade passiva na ação de conhecimento.

Não há como acolher o pleito de relativização dos efeitos da revelia, porquanto não foi este o fator que levou ao convencimento do juízo acerca da dinâmica do acidente e já precluso o momento de produção de novas provas, principalmente a pericial requerida pela apelante que se mostra totalmente inútil devido a passagem do tempo.

Não merece acolhimento a alegação de que a sentença necessitaria passar pela fase de liquidação de sentença, porquanto tem parâmetros bem definidos e sua atualização requer meros cálculos aritméticos.

Não comporta reforma a sentença, porque o cálculo que acompanha o pedido de cumprimento de sentença não demonstra o alegado excesso
”
.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
:
CAMIL CACERES MINERACAO LTDA
a
lega que o acórdão é omisso com relação à necessidade de se promover a liquidação da sentença, porque esta não estabelece o termo final dos lucros cessantes, o que também implica em excesso de execução, porque teria comprovado que o veículo estaria em circulação antes da data posta no termo de quitação.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios e, com efeitos infringentes, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença.

CONTRAMINUTA
: (ID 193941663 - Pág. 1) pelo não conhecimento do apelo e, no mérito, pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1026532-53.2021.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
CAMIL CACERES MINERACAO LTDA
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso do embargante para
manter a sentença que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinto o cumprimento de sentença
.

A embargante
CAMIL CACERES MINERACAO LTDA
a
lega que o acórdão é omisso com relação à necessidade de se promover a liquidação da sentença, porque esta não estabelece o termo final dos lucros cessantes, o que também implica em excesso de execução, porque teria comprovado que o veículo estaria em circulação antes da data posta no termo de quitação.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios e, com efeitos infringentes, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em sua contraminuta, a empresa embargada alega a preliminar de “não conhecimento do apelo”, porquanto o recurso cabível seria o agravo de instrumento, o que caracterizaria erro grosseiro.

Sem razão a embargada, primeiro porque tal preliminar deveria ter sido arguida em contraminuta oferecida contra o recurso de apelação e não em sede de embargos.

Mesmo que assim tivesse feito, carece de razão a embargante, porque quando a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença põe fim à execução, como ocorreu no caso ao reconhecer o cumprimento da obrigação pelo pagamento, o recurso cabível é mesmo o apelo.

Por seu turno, a embargante aponta a existência de supostas omissões no acórdão, porém, na realidade, apenas se insurge contra matérias que já foram amplamente debatidas e decididas.

Apenas a título de esclarecimento, a embargante alega que o acórdão não teria levado em conta os argumentos apresentados para justificar a necessidade de se promover a liquidação da sentença, de modo a apurar o termo final dos lucros cessantes e que tomar por base a data posta no termo de quitação dos reparos implica em excesso de execução.

No entanto, tal questão foi amplamente debatida e se chegou à conclusão de que a sentença não necessitaria passar pela fase de liquidação de sentença, porquanto tem parâmetros bem definidos e sua atualização requer meros cálculos aritméticos, além do fato de que nos cálculos que instruíram o cumprimento de sentença não se verifica o alegado excesso de execução.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado:

“
A quinta “preliminar” alegada pela apelante é a
necessidade de liquidação da sentença, porquanto o título executivo não seria líquido e certo.

A apelante questiona o valor dos danos emergentes e tece
teorias de que o autor, em conjunto com a oficina mecânica que realizou os reparos no veículo da apelante, teriam alterado informações postas no recibo de quitação (ID 177414551 - Pág. 2), com intuito de receber valor maior que o realmente devido, porém não apresenta prova alguma de suas alegações
.

Questiona ainda a
Ata Notarial
, fotos e vídeos apresentados pelo autor, por meio da qual demonstrou que havia apenas uma diferença de 265 Km entre a quilometragem que consta na nota fiscal de aquisição do caminhão e a quilometragem atual, o que
afasta a alegação da apelante de que o veículo estaria em circulação bem antes da data posta no termo de quitação
. Desse modo, pretende que o cálculo dos lucros cessantes tenha por base o período de 75 dias, conforme proposta de reparos por ela apresentado e não por todo o período que o veículo ficou aguardando a iniciativa da apelante para os reparos.

No entanto,
as alegações da apelante vêm desprovidas de provas e o título executivo
, qual seja a sentença condenatória na ação de indenização,
já fixou os parâmetros necessários ao cálculo da sentença
, que foi apresentada pelo autor junto com a petição de cumprimento de sentença, apurado por mero cálculo aritmético.

Desse modo,
não merece acolhimento a alegação de que a sentença é ilíquida e necessitaria passar pela fase de liquidação de sentença, porquanto tem parâmetros bem definidos e sua atualização requer meros cálculos aritméticos
”
. (grifei)

Portanto, se foram afastados os argumentos da embargante com relação à possível adoção de período inferior para o cálculo dos lucros cessantes, não há como acolher nem o argumento de premissa equivocada e nem de excesso de execução, razão pela qual não se faz necessário o procedimento de liquidação de sentença
.

Assim, não restou demonstrada a existência de vícios no acórdão embargado.

Portanto, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Vale ressaltar, ainda, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024